Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727903-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O agravante afirma que juntou os extratos da sua conta corrente. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que os extratos foram juntados com sigilo. Desse modo, esta relatora não tem acesso ao referido documento. Assim sendo, determino ao agravante que proceda à juntada dos extratos acostados aos autos originários. Após, apreciarei o pedido liminar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora